Tribunal: STF
Processo: ARE 1464786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Isenção parcial da contribuição previdenciária para portador de doença grave (cardiopatia) Pretensão de reformar a decisão que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, por meio de folha suplementar, entendendo ser a conduta da Administração contrária à coisa julgada Admissibilidade - Emenda Constitucional nº 103/2019 que revogou o art. 40, § 21 da Constituição Federal - Lei Estadual nº 1.354/2020 que revogou a imunidade no âmbito estadual Precedentes Decisão reformada - Recurso provido” (eDOC 6 – ID: 871d0a00, p. 2)  



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se alega o descumprimento da determinação contida em título judicial, consistente na obrigação de a Administração Pública se abster de realizar descontos referentes à contribuição previdenciária na remuneração do recorrente, imunidade prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa à coisa julgada, na medida em que o acórdão impugnado lhe negou o direito à restituição de valores de contribuição previdenciária descontados de seus rendimentos, tendo em vista a imunidade tributária concedida por meio do título judicial exequendo. 



    Argumenta-se que não houve decisão posterior que modificou aquela transitada em julgado, a qual deve ser cumprida (...) e que (...) a mudança na lei alegada, não faz com que ocorra automaticamente a desconstituição da sentença transitada em julgado, anterior à Emenda. Conforme se depreende do entendimento abaixo, deve haver a propositura de uma ação rescisória, o que não foi o caso (eDOC 14 – ID: 36a844f2, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a imunidade da contribuição previdenciária pleiteada foi revogada com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, inexistindo direito ao respectivo reembolso pelos valores descontados. Com isso, ressaltou que não subsiste ofensa à coisa julgada, dada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sendo válida a extinção do benefício por norma superveniente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, embora o título executivo tenha determinado a aplicação da isenção parcial da Contribuição Previdenciária incidente sobre os proventos do autor, não há como ignorar a superveniência da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social e revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, segundo o qual: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”. 



    As alterações no sistema de previdência social foram integralmente referendadas pelo art. 32 da Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 6 de março de 2020 (...)



    Assim, é forçoso concluir que o dispositivo constitucional que fundamentava o direito reconhecido em favor do autor (imunidade parcial da contribuição previdenciária) foi expressamente retirado do ordenamento jurídico. 



    Em que pese o esforço da patrona do agravado, não há como acolher o argumento de que o seu direito estaria acobertado pela coisa julgada, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Também não comporta acolhimento eventual alegação de que faria jus à devolução das contribuições previdenciárias descontadas até a data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.137/RS (12/03/2021), visto que a modulação dos efeitos desse julgado visava apenas assegurar aos aposentados e pensionistas que não vinham sofrendo o desconto da contribuição previdenciária em razão de decisão judicial, o direito de não serem compelidos à restituição de tais verbas, não sendo possível atribuir interpretação ampliativa para abarcar a situação dos autos. 



    No caso, restou evidenciada a existência de coisa julgada inconstitucional, sendo de rigor o reconhecimento de que não há obrigação de fazer a ser implementada/restabelecida, tampouco direito à restituição dos valores descontados após a data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que referendou as alterações do sistema de previdência social no âmbito estadual” (eDOC 6 – ID: 871d0a00)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal possui vasta jurisprudência a afastar a ofensa à coisa julgada nas hipóteses em que o título judicial transitado em julgado é afetado pela superveniente alteração dos pressupostos fáticos-jurídicos que fundamentaram o título. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. URP DE FEVEREIRO DE 1989. PERCENTUAL DE 26,05%. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA RECORRIDA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. RE 596.663-RG. TEMA 494. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA, POSTERIORMENTE, CONSOLIDADA NESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA UNIÃO ACOLHIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o aresto embargado e o acórdão paradigma. 2. O TCU não desconstituiu decisão advinda do Poder Judiciário, mas apenas emitiu interpretação quanto à modificação das condições fáticas que justificaram a prolação da sentença, exercendo o seu poder-dever de fiscalizar a legalidade do ato. 3. A eficácia temporal da sentença, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, circunscreve-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de fundamento, não se verificando ofensa ao princípio da coisa julgada. 4. O Plenário desta Corte, ao analisar o RE 596.663-RG, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 12.12.2011 (Tema 494), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. 5. Ao apreciar o mérito do referido Tema 494, em 26.11.2014, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, esta Corte fixou a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 6. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de cassar a segurança concedida. Fica a parte vencida desonerada dos ônus sucumbenciais, conforme previsto na Súmula 512 do STF. Custas ex lege” (RE 714837 AgR-ED-ED-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2023 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO DE 28,86%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SEGUNDA TURMA NO JULGAMENTO DO MS 32.435-AGR (ACÓRDÃO DE MINHA RELATORIA, DJE DE 15/10/2015). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32536 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 07.06.2016 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 36585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019 – grifo nosso)  



    Na espécie, o acórdão impugnado afastou a exigibilidade do título judicial com fundamento na alteração do pressuposto jurídico, qual seja, a revogação da norma constitucional que autorizava a concessão da imunidade ora pleiteada. Assim, verifica-se que a decisão não contraria orientação do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reforma. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente